Tribunal: TJPA
Processo: 0002348-77.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002348-77.2010.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ABIMAEL ALVES DE SOUZA, ANTONIEL ALVES DE SOUZA, ARDILENO ALVES DE SOUSA, ARLETE ALVES DE SOUSA, MARIA ARLENE ALVES DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA NO FÊMUR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TRANSPORTE IRREGULAR EM CARROCERIA DE CAMINHÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Xinguara e Recurso Adesivo interposto por Antônio Pereira de Souza e seus sucessores contra sentença que condenou o Município ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por danos morais em razão de acidente de trabalho ocorrido em 22/01/2009. O evento decorreu de manobra brusca de caminhão municipal que transportava o autor na carroceria, resultando em queda e na fratura do fêmur esquerdo, gerando incapacidade e sofrimento moral. O Juízo de origem fixou juros moratórios desde o evento danoso e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado pelo Município, ou a majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme pleiteado pelos autores; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios; e (iii) verificar a adequação do percentual dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Município de Xinguara responde objetivamente pelos danos decorrentes do acidente de trabalho, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, tendo sido demonstrados o nexo causal e a gravidade do dano sofrido pela vítima.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais. Redução do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com parâmetros adotados em casos semelhantes.
5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

6. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são proporcionais e adequados à natureza e à complexidade da demanda, inexistindo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso Adesivo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Xinguara, e Recurso Adesivo interposto por Antônio Pereira de Souza, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da Ação de Indenização movida por Antônio Pereira de Souza e, posteriormente, por seus sucessores.

A ação foi proposta por Antonio Pereira de Souza, alegando que sofreu grave acidente de trabalho em 22/01/2009, quando auxiliava no transporte de madeira em caminhão da Prefeitura de Xinguara. Relatou que a cabine do caminhão estava cheia e que foi orientado a ir dentro da carroceria, juntamente com a madeira que estava sendo transportada. Em razão de manobra brusca do caminhão, parte da madeira e o autor foram arremessados, sofrendo fratura no fêmur esquerdo, o que gerou incapacidade e sofrimento moral.

O Juízo de origem, em sentença, julgou procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, conforme parâmetros legais.

Em suas razões recursais, o Município de Xinguara pleiteia pela redução do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que o valor arbitrado em sentença é excessivo e não se encontra devidamente fundamentado.

Além disso, pleiteia pela revisão do termo inicial dos juros de mora, requerendo sua fixação a partir da citação e não do evento danoso, bem como a revisão dos honorários sucumbenciais, sustentando que o percentual de 15% já contempla adequadamente o trabalho dos patronos da parte adversa.

Os apelados, por meio de recurso adesivo, pleiteiam pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), argumentando que o valor fixado não reflete adequadamente a gravidade do dano sofrido e é incompatível com precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes.

A alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (22/01/2009), em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece esse marco em casos de responsabilidade extracontratual, e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, justificando que o longo curso do processo e a complexidade da demanda exigiram dedicação significativa dos patronos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia decorre de acidente de trabalho ocorrido em 22/01/2009, no qual Antônio Pereira de Souza, à época prestando serviços ao Município de Xinguara, sofreu fratura no fêmur esquerdo ao ser arremessado da carroceria de um caminhão da Prefeitura, onde transportava madeira.

A sentença de origem condenou o Município ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (22/01/2009) e correção monetária, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

De um lado, o Município de Xinguara busca a redução do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação e a revisão dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o percentual de 15% já contempla adequadamente os serviços advocatícios. Por outro lado, os recorrentes adesivos pleiteiam a majoração da indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sustentando a gravidade do dano sofrido, e defendem a manutenção do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a elevação dos honorários advocatícios para 20%.

O Município de Xinguara não controverte a ocorrência do acidente e sua responsabilidade pelo evento, conforme demonstrado nos autos, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A responsabilidade civil do Estado, quando atuando na qualidade de ente público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando para sua configuração a presença de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos. A partir do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente os documentos apresentados pela autora, considero que tais requisitos foram satisfatoriamente demonstrados.

Sobre o ponto, é imprescindível registrar que a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
o Apelante é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa de seus agentes.

A reparação por danos morais tem por objetivo compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ofensor, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, é necessário avaliar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do evento danoso.

Além do que, não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Embora o evento tenha resultado em lesão grave e sofrimento à vítima, entendo que o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixado na sentença extrapola os padrões normalmente praticados pela jurisprudência em casos análogos.

Nesse contexto, vislumbro razões para reduzir o valor da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado pelo Município.

A título exemplificativo, vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO – MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – FRATURA EXPOSTA DA MANDÍBULA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR MANTIDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEVIDO – MECÂNICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se o Requerido contra a sentença que o condenou ao pagamento de reparação por danos morais ao Requerente, em decorrência do acidente de trabalho por este sofrido e ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo. Os fatos devem ser analisados sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, à luz da Teoria do Risco Administrativo, em que a obrigação de indenizar existe ainda que a conduta não seja culposa, pois a inércia do Município Requerido no zelo pelos profissionais que desempenham atividades em oficina mecânica não pode ser interpretada como uma omissão de natureza genérica, mas sim causa de omissão específica. No caso, restou comprovado que a atividade profissional dentro das dependências da oficina mecânica, sem a utilização de equipamentos de proteção e de ferramentas adequadas, foi causa determinante para que o Requerente sofresse o acidente narrado à inicial, do qual se extrai, por consequência, no dever de indenizar pelo Requerido, sobretudo porque não demonstrou nenhuma conduta objetiva visando reduzir os riscos a que submetida o servidor. E uma vez acolhida a responsabilidade do Requerido, inequívoco o dever de pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao valor da indenização, destaca-se que não existe um sistema escalonado e com patamares fixos para estabelecer o respectivo quantum, devendo o juiz, diante do caso concreto e observada a repercussão dos fatos, estabelecer a indenização que venha ressarcir a parte lesada (caráter indenizatório) e que também iniba a reiteração de condutas análogas (aspecto pedagógico). Diante desses parâmetros,
mostra-se razoável a manutenção do montante fixado em primeiro grau
(R$ 10.000,00)
. Deve ser mantida a sentença que, com espeque no Decreto nº 221/04 e no laudo pericial produzido em juízo, condenou o Município de Santa Rita do Pardo ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo do Requerente. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08013994520208120026 Bataguassu, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Assim, considerando o conjunto probatório dos autos, os precedentes jurisprudenciais e o impacto do dano, reputo adequado e proporcional reduzir o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Essa quantia é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor, sem que implique enriquecimento sem causa, preservando o caráter pedagógico da condenação.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto, em consonância com a Súmula 54, do STJ, que fixa o evento danoso como marco inicial para a fluência dos juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual. Assim, rejeito o pleito do Município de fixação dos juros a partir da citação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que diz respeito à verba honorária sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor da condenação, entendo que o percentual arbitrado pelo Juízo a quo é razoável e proporcional à natureza e complexidade da demanda, que exigiu atuação técnica considerável ao longo do curso processual. A majoração para 20%, conforme pleiteado no recurso adesivo, não se justifica, especialmente considerando que o percentual fixado já se encontra em patamar superior ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E

CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE XINGUARA,
para reduzir o
quantum
indenizatório dos danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA E SEUS SUCESSORES,
nos moldes lançados.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025